Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-74.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701388-74.2018.8.07.0007 APELANTE: VANESSA CUNHA DE LIMA, LETICIA CUNHA DE LIMA DIOGENES APELADO: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A DESPACHO A apelada-ré, em contrarrazões (id. 35993798), suscita preliminar de inovação recursal e reprisa a alegação de decadência. Intimem-se as apelantes-autoras, para, querendo, manifestarem-se especificamente sobre as referidas questões, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 17 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora